Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-75.2021.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-75.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS - CPF: 052.436.571-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (ASSISTENTE), EDMILSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 049.171.414-94 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 027.598.011-10 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ASSIS - CPF: 787.051.851-49 (ASSISTENTE), JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 072.546.381-35 (VÍTIMA), LORISVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 771.736.511-15 (ASSISTENTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), VIVIANE PIRAN (ASSISTENTE), Jaime da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS - CPF: 052.436.571-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU O DEFENSIVO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO (ART. 121, § 2º, INCISO II E III) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO DEVIDO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA REAJUSTADA – PENA REDUZIDA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Nos casos de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se precisar a imprescindibilidade da confissão para a formação do juízo condenatório, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

É devida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido parcial ou qualificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001362-75.2021.8.11.0010

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
José Augusto Ludwinski dos Santos
e pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou
José Augusto
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e III (com emprego de fogo), do Código Penal.

Inconformado, o apelante
José Augusto
questiona a dosimetria da pena, pleiteando a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Se não compensada integralmente, requer seja reduzido o
quantum
de aumento de pena relativo às agravantes da reincidência e do emprego de fogo (id. 134777367).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea, com consequente aumento da pena (id. 134777370).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 134777371/134777374).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento de ambos recursos, mantendo a condenação, conforme prolatada (id. 144460677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Pretende a defesa a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por outro lado, o Ministério Público requer o afastamento da atenuante da confissão.

O juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. Na segunda etapa, o magistrado considerou a presença da atenuante da confissão, bem como das agravantes da reincidência e do emprego de fogo. Confira-se:

[...] Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), embora qualificada, com as agravantes previstas no art. 61, inciso I (reincidência), uma vez que consta em sua FAC condenação definitiva por crime de roubo (crime hediondo) e inc. II, alínea “d”, 2º figura, do Código penal, (emprego de fogo), que a teor do art. 67, do Código Penal, verifica-se que estão conjuntamente preponderam sobre aquela isoladamente, logo, em consonância com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/05/2021), Agravo a pena dosada em 04 (quatro) anos de reclusão, passando a dosá-la em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]
(
sic
do id. 134777364 – pág. 03).

Com efeito, nos casos de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se precisar a imprescindibilidade da confissão para a formação do juízo condenatório, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

Vejamos:

[...] Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 1754440/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021).

Na espécie, observa-se que o apelante
José Augusto
confirmou ter praticado o crime, justificando que agiu em legítima defesa. Além disso, durante os debates, a defesa pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea.

A propósito:

[...] Foi dada a palavra a defesa por uma hora e meia, iniciando às 13h48min, concluindo às 14h16min, “que a autodefesa postulou o reconhecimento da legítima defesa, enquanto a defesa técnica postulou a exclusão da qualificadora de móvito fútil e
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
[...]
(
sic
do id. 134777362 – pág. 04).

Diante disso, conclui-se que agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que essa tenha sido qualificada, situação que obsta o provimento do recurso ministerial.

Por outro lado, verifica-se cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, notadamente porque, recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça
, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
in verbis:

[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...]
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022)

[...] a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial. [...]
(HC n. 554.155/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021).

Na hipótese, o magistrado considerou preponderante ambas qualificadoras, elevando a pena na fração de 1/3 (um terço), em flagrante desproporcionalidade.

Desse modo, opero a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Restando somente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“d”
(mediante fogo), elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausente causas de aumento e redução de pena, torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a’, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso ministerial e
dar provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
José Augusto Ludwinski dos Santos
para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e III (com emprego de fogo), do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022